Tribunal: TJDFT
Processo: 0712864-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ASSEMBLEIA GERAL QUE REVOGOU ISENÇÃO CONCEDIDA À RÉ/APELANTE. APRESENTAÇÃO DA ATA ASSEMBLEAR EM RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INOVAÇÃO DA LIDE PRINCIPAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. INVALIDADE DA DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR ALEGADA EM AÇÃO DE COBRANÇA. VIA INADEQUADA. DÉBITOS ANTERIORES À REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO. INDEVIDOS. VALORES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUÍDOS. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ata da assembleia geral que revogou a isenção da cooperativa quanto às taxas condominiais não é documento essencial à propositura da ação de cobrança (art. 320 do Código de Processo Civil – CPC). A pretensão de cobrança de taxas condominiais deve ser subsidiada por prova da propriedade dos imóveis e do inadimplemento do devedor.
2. A apresentação da ata assemblear decorreu da necessidade do autor/apelado de impugnar fato extintivo alegado pela ré/apelante em contestação (art. 350 do CPC): isenção quanto às taxas condominiais. Logo, não há que se falar em inépcia da petição inicial ou inovação da lide principal.
3. O magistrado é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento (art. 370 do CPC). O diploma processual também autoriza o juiz a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I).
4. No caso, os fatos que a ré/apelante pretendia provar para a procedência do pedido reconvencional são incontestes. A controvérsia, na realidade, refere-se à possibilidade de restituição ou compensação dos gastos realizados pela cooperativa no período anterior à revogação da isenção, fato este que demanda exclusivamente a análise de documentos. Desse modo, não houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
5. A análise de matéria de defesa atinente à suposta a invalidade de assembleia geral ultrapassa os limites da ação de cobrança; deve ser buscada em via própria. Precedentes deste Tribunal.
6. O acervo probatório informa que a revogação da isenção ocorreu na assembleia geral de 26/08/2018. Assim, as taxas condominiais passaram a ser devidas pela ré/apelante a partir de setembro de 2018. As planilhas de cálculos anexadas aos autos pelo autor/apelado contêm débitos anteriores ao referido mês e, portanto, devem ser decotados do montante devido.
7. A jurisprudência aceita, de um modo geral, a estipulação antecipada (prefixação indenizatória) dos honorários extrajudiciais em caso de cobrança de dívidas, mas indica que devem ser evitados abusos. Há necessidade de se analisarem as circunstâncias do caso concreto de modo a analisar a efetiva cobrança extrajudicial da dívida e a evitar possível bis in idem.
8. Na hipótese, o § 3o do art. 20 da Convenção do Condomínio não especifica se a cobrança e os honorários a que se refere são judiciais ou extrajudiciais. Caso se refira a honorários judiciais, haverá evidente bis in idem, pois, em caso de cobrança judicial da dívida inadimplida, a lei já prevê o pagamento de honorários advocatícios pelo devedor (art. 85 do CPC). Ademais, o autor/apelado não demonstrou ter havido a terceirização da cobrança extrajudicial do débito. Logo, devem ser excluídos do montante devido os valores referentes a honorários advocatícios.
9. A aplicação da sanção prevista pelo art. 940 do Código Civil – repetição em dobro do indébito – depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) cobrança judicial do débito; e 2) comprovação de má-fé do demandante. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
10. No caso, não se evidencia má-fé por parte do autor/apelado. A cobrança dos honorários advocatícios se baseou em cláusula da convenção condominial. A cobrança de valores referentes a período anterior à revogação da isenção das taxas condominiais também não possui a robustez necessária para ensejar a sanção prevista no art. 940 do Código Civil, uma vez que a má-fé não pode ser presumida, deve ser amplamente comprovada.
11. É inconteste que a isenção da cooperativa quanto às taxas condominiais foi concedida como contrapartida aos investimentos e as melhorias realizadas no condomínio. Os documentos e comprovantes de gastos juntados pela ré/apelante possuem datas anteriores a 26/08/2018, quando foi revogada a isenção. Como, na época dos referidos gastos, a ré/apelante era isenta das taxas condominiais, conclui-se que os investimentos e melhorias realizados já foram compensados pela isenção.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redimensionados.